Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-42.1999.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000871-42.1999.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VIVA MAGAZINE COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA - CNPJ: 37.494.028/0001-32 (APELADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), NELSON RODRIGUES NOVAIS - CPF: 024.605.999-00 (APELADO), MARIA APARECIDA UCHONA NOVAIS - CPF: 604.574.901-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBITIDO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º E 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É pacifico o entendimento, do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de pré-executividade.

3 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, exequente, objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT., exarada nos autos de Execução Fiscal n. 0000871-42.1999.8.11.0015, movida em desfavor da empresa VIVA MAGAZINE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA e seus Sócios (coobrigados), que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública que reconheceu a insubsistência do débito em execução, relativo ao ICMS Estimativa Simplificada, e, em razão disso, procedeu com o cancelamento a CDA objeto da ação expropriatória fiscal,
declarou extinta
a execução com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80 c/c 485, VI, do Código Procedimental Civil e, em ato subsequente, condenou o Ente Público Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico da executada, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC e, por outro lado, entendeu inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4º.

Contra a condenação em honorários advocatícios o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou o presente recurso de apelação cível com o viso de que incida a redução, pela metade, dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º do Código Procedimental Civil.

Para amparar sua pretensão, aduz que apesar da interposição da exceção de pré-executividade, não houve resistência da Fazenda Pública em relação à pretensão dos executados, que, resumidamente, pretendiam a nulidade da exação concernente à ausência de recolhimento de ICMS – Estimativa Simplificada dada à ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança.

De modo que, uma vez cancelada a CDA – Certidão de Dívida Ativa, administrativamente, imperiosa a incidência do art. 90, §4º do Código de Processo Civil.

Forte nesse fundamento, roga pelo provimento do recurso para que seja aplicada a redução da condenação honorária, na forma disposta no art. 90, §4º, do CPC.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei (Id. 181033662).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que contra-argumenta a tese deduzida pelo Ente Púbico apelante, deprecando, ao final, pela mantença da decisão de primeiro grau em todos os seus termos (Id. 180561672).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com a o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha o processo executivo com relação ao ICMS Estimativa Simplificada, apesar de gerar condenação em honorários advocatícios a ser suportados pela FAZENDA PÚBLICA, aqui fixada pelo ilustre magistrado sentenciante em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme previsão contida no artigo 85, §3º, do CPC, deve ser reduzida pela metade, em conformidade com o disposto no artigo 90, §4º do mesmo dispositivo legal.

Analiso a controvérsia posta à apreciação.

Pois bem.

Analisando atentamente o caso, a conclusão que cheguei é a de que o recurso comporta o provimento almejado.

A título de ilustração, até porque não se trata de matéria controvertida, registro que não há dúvidas de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 153 e 392/STJ, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
informando o cancelamento da CDA e também requerendo a extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado através de Exceção de Pré-Executividade.

O artigo 26 da LEF dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

Não obstante, o regramento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir apresentação de defesa pelo executado seja por meio de embargos ou exceção de pré-executividade, consoante a Súmula 153/STJ, nos seguintes termos:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

No campo da Jurisprudência desse Sodalício, dentre outros, temos os seguintes julgados:

EMENTA

RCURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO D EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – FIXÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO i, DO CPC – REDUÇÃO PELA METDE – ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – RCURSO PROVIDO.

1 – Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2 – Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

(N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022), Publicado no DJE 23/01/2023).

Com base nos fundamentos até aqui expostos, a conclusão é singela e de clareza solar no sentido de que,
in casu
, tal como entendeu o juízo sentenciante, é devida a condenação da Fazenda Pública nas custas sucumbenciais.

Por outro lado, tenho por mim que o pedido de redução pela metade da condenação dos honorários advocatícios, conforme previsão do artigo 90, §4º, merece o acolhimento almejado. Ainda que a desistência e cancelamento da CDA pela Fazenda Pública tenha ocorrido depois de efetivada a citação e promovida defesa pelos executados, até porque, de simples leitura do dispositivo mencionado, não encontrei qualquer ressalva consignando que sua aplicabilidade deva ser feita apenas se a desistência ou reconhecimento da inexistência da obrigação deva acontecer prematuramente, ou seja, no nascedouro dos autos, antes de formada a triangularização da ação.

Nesse sentido pronunciou este Sodalício:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSD – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4º DO CÓDIGO DE PRCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA – MERO INCNFORMISMO COM O JULGAMENTO- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERDN DESPROVIDO.

- Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

- o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. 1.906.618/SP, na sistemática de recursos repetitivos – Tema .076 – firmou entendimento de que não é possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico da obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

- o arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no §3º, inciso II do artigo 85 do Código de processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor fixados dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

- O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U. 1002343-75.2018.8.11.0086; Relator. Des. MÁRCIO VIDAL; Julgado em 28/08/2023)

Nesse contexto, a condenação posta a título de honorários advocatícios deve ser reduzida pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos débitos inexigíveis (ICMS Estimativa Simplificada), nos termos do art. 85, §3º, reduzindo-a pela metade nos termos do art. 90, §4º, totalizando em 5% (cinco por cento). Todavia, levando-se em consideração a interposição de recurso, com apresentação de contrarrazões, elevo em 1% (um por cento), tornando-a em definitivo no percentual de 6% (seis por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024